Tribunal: TJMT
Processo: 1013413-22.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013413-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MARINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 000.243.071-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ­
–
TUTELA DE URGÊNCIA
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa possui presunção de liquidez e certeza.

2.
Inviável a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

3. Hipótese dos autos que necessita de dilação probatória.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MARINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, em Ação Anulatória de Débitos Fiscais c/c Declaratória de Nulidade de CDA c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar de Tutela de Urgência
Inaudita Altera Parte
n. 1001810-27.2018.8.11.0051, indeferiu a

medida liminar postulada de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da Execução Fiscal n. 3036-65.2010.811.0051 (Código 32917).

Em suas razões recursais, aduz que “
o Juízo de origem negou a liminar em razão de entender que pode ter ocorrido uma hipotética posse anterior do imóvel pela parte autora e por entender que houve prévia discussão administrativa, encerrada com decisão definitiva do Agravado, que considerou idônea a exação
.”

Alega que passou a ser legítimo possuidor do imóvel em 5/1/2011, conforme contrato de compra e venda, por isso não é responsável por débitos de IPTU e taxas municipais anteriores ao exercício de 2011.

Defende a probabilidade do direito, diante das alegações e documentos apresentados, bem ainda o perigo de dano por estar sofrendo medida constritiva de patrimônio, inclusive penhora de veículo e o próprio imóvel.

O recurso foi preparado (Id. 37123594).

O relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 15610470).

Intimado, o agravado deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 25565468 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou pela desnecessidade de intervenção ministerial (Id. 26289467).

Em consulta aos autos de origem, a última movimentação, consiste na realização da audiência de instrução e julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou ação anulatória no bojo da qual formula pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da execução fiscal até a decisão final do processo, com a baixa da restrição da circulação do seu bem móvel (motocicleta) e devolução do valor bloqueado em sua conta corrente, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

As certidões de dívidas ativas apresentadas na Execução Fiscal n. 3036-65.2010.811.0051 (código 32917), n(s). 14589 e 14588/2005 (Id. 14572455 - Pág. 3 e 4); 26050, 26042, 26039, 26040/2006 (Id. 14572455 - Pág. 5 a 8); 26610, 26626, 26605, 26606/2007; 23062, 19799, 10873, 16473/2008 (Id. 14572455 - Pág. 9 a 16); 21160, 21159, 11846, 21157 e 21158/2009 (14572455 - Pág. 17 a 21), são oriundas de IPTU e taxas do imóvel residencial localizado na Avenida Dom Aquino Correa, quadra 03, lote 03, no Loteamento e Bairro Recanto do Bosque, no Município de Campo Verde – MT.

A decisão agravada assim constou:

“(...) Ora, se a relação da Requerente frente ao imóvel de sua atual residência só se deu em momento posterior à celebração do negócio jurídico feito com o Requerido, por meio do qual se transferiu, formalmente, a propriedade, a tendência é que, já na fase administrativa, o Município reconhecesse o equívoco, procedendo, então, ao cancelamento da certidão que instrui a execução apensa.

Como se sabe, gozam os atos administrativos de presunção de idoneidade, de maneira que se presume, até prova em contrária, escorreita a decisão que afastou os argumentos apresentados agora em juízo.

Prejudica a pretensão da Requerente, ainda, a ausência da juntada -- não se se por que motivo -- das razões que justificaram o julgamento administrativo feito. Houvesse, na decisão, algum erro manifesto quer de direito, quer de fato, admitir-se-ia a revisão judicial. Sem essa consideração, permanece hígida a presunção que se dá aos atos administrativos.

Decido.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar feito pela Requerente.”

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Com essa arquitetura, os lindes do recurso são circunscritos ao pedido de tutela de urgência, ora indeferido, para suspensão do crédito tributário a fim de examinar se preenchidos os pressupostos inerentes.

Na hipótese, não foi juntado aos autos cópia do processo administrativo.

Além disso, como bem pontuado na origem,
a certidão de dívida ativa possui presunção de liquidez e certeza, motivo por que as circunstâncias aventadas pela parte exigem instrução probatória e não coadunam em juízo cognitivo sumário.

Conforme destacado pelo relator que me antecedeu, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese (Tema 122) no sentido de que “
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
” (REsp 1111202 SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009).

O entendimento permanece hígido, o que deve ser intelecção com as taxas decorrentes do direito real:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR E DO PROMITENTE COMPRADOR. ORIENTAÇÃO QUE SE APLICA ÀS HIPÓTESES EM QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO.

1. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.950.739/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 4/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.111.202/SP. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 122, vinculado ao Recurso Especial repetitivo 1.111.202/SP, firmou entendimento de que tanto o promitente comprador do imóvel, quanto seu promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.961.665/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

A existência de ação anulatória não é causa suspensiva da exigibilidade de crédito tributário, sendo incabível a suspensão do débito sem a presença dos requisitos insculpidos no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No caso, não há fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco depósito do montante integral do débito aqui discutido.

Assim, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade/legitimidade (repita-se), a sua suspensão, fora das hipóteses acima elencadas, exige flagrante ilegalidade, o que não se extrai nesse momento.

A alegação de prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal e medidas constritivas, por si só, não é autorizativo para a sua suspensão.

Logo, inviável a pretensão de suspensão do débito sem a devida garantia sob o realce do perigo de dano, notadamente porque a ação anulatória só terá o efeito de suspensão do executivo fiscal, fazendo as vezes dos embargos à execução, se for acompanhada do depósito integral do montante do débito exequendo.

À guisa de conclusão, não comporta o acolhimento dos argumentos vertidos pela parte agravante, ao menos nesta ocasião, porquanto ausentes, os requisitos indissociáveis e cumulativo. Hipótese que necessita de

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022